Tribunal: TJDFT
Processo: 0743909-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DA AÇÃO RESCISÓRIA. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECADÊNCIA. TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR A QUATRO ANOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituir sentença homologatória de acordo proferida em ação de extinção de união estável, partilha de bens e alimentos, sob a alegação de violação ao segredo profissional e prática de patrocínio infiel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se a ação rescisória pode ser utilizada como sucedâneo recursal e se o prazo decadencial previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil foi observado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação rescisória é meio excepcional para promoção da tutela desconstitutiva da autoridade da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, descabendo-se seu manejo como sucedâneo recursal com vistas ao revolvimento dos aspectos fáticos probatórios ou para rediscussão das matérias de cunho jurídico que não evidenciem as máculas transcritas numerus clausus no referido artigo.
4. É manifestamente incabível a ação rescisória seja pela tentativa de sua instrumentalização como sucedâneo recursal para desconstituir provimento jurisdicional que determinou o bloqueio e a restrição de bens, em execução de alimentos, seja porque a pretendida rescisão da sentença homologatória de acordo, após o decurso de quatro anos do trânsito em julgado, está abarcada pela decadência conforme artigo 975 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ação extinta com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da decadência.
Tese de julgamento: A ação rescisória é inadmissível como sucedâneo recursal e está sujeita ao prazo decadencial de dois anos, conforme o artigo 975 do Código de Processo Civil.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, inciso II, 966 e 975.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805190, 1a Câmara Cível, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, DJe 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1422219, 0701838-67.2020.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2022.